Tribunal: TJSP
Processo: 0019872-14.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Detração. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Período de prisão provisória devidamente considerado no cálculo de penas, consoante estabelece o art. 42 do Código Penal.
3-) Pedido de progressão ao regime aberto que resultou prejudicado, diante do reconhecimento da prática de infração disciplinar de natureza grave e regressão do sentenciado ao regime fechado.
4-)

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Detração. Recurso Defensivo. Não provimento.
2-) Período de prisão provisória devidamente considerado no cálculo de penas, consoante estabelece o art. 42 do Código Penal.
3-) Pedido de progressão ao regime aberto que resultou prejudicado, diante do reconhecimento da prática de infração disciplinar de natureza grave e regressão do sentenciado ao regime fechado.
4-) Cálculo de pena atualizado de acordo com a nova situação fática do recorrente e que também considerou o tempo de prisão preventiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução
Penal no 0019872-14.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMERSON RICARDO DA SILVA PIRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo
em execução penal.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0019872-14.2019.8.26.0041 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execu de São Paulo- Voto no 1569
2
VOTO No 1569
Agravo em Execução Penal no 0019872-14.2019.8.26.0041
Comarca: São Paulo - DEECRIM 1a RAJ
Juíza prolatora da decisão: doutora Débora de Oliveira Ribeiro
Agravante: Emerson Ricardo da Silva Pires
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Detração. Recurso Defensivo. Não
provimento.
2-) Período de prisão provisória devidamente considerado no cálculo de
penas, consoante estabelece o art. 42 do Código Penal.
3-) Pedido de progressão ao regime aberto que resultou prejudicado, diante
do reconhecimento da prática de infração disciplinar de natureza grave e regressão do
sentenciado ao regime fechado.
4-) Cálculo de pena atualizado de acordo com a nova situação fática do
recorrente e que também considerou o tempo de prisão preventiva.
I Relatório
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Emerson de
Oliveira Ribeiro em face de decisão que indeferiu pedido de nova detração.
Requer a aplicação do benefício porque a sentença condenatória não
considerou o tempo de prisão provisória (fls. 1/3).
Processado e contraminutado o agravo (fls. 11/13), a decisão ora
impugnada foi mantida (fls. 14).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do recurso (fls. 19/21).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0019872-14.2019.8.26.0041 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execu de São Paulo- Voto no 1569
3
O agravo não merece ser provido.
Verte-se dos autos que, aos 30.7.2019, o agravante foi condenado à pena
de seis (6) de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 121,
"caput" do Código Penal, e encontra-se preso desde o dia 13.2.2017.
É certo que a r. sentença condenatória, cuja cópia foi obtida perante o
sistema de gestão processual deste E. Tribunal (SAJ), não considerou o tempo de
prisão provisória do recorrente para a eleição do regime, mas, sim, seus antecedentes
e época em que os fatos ocorreram.
Todavia, constou da guia de recolhimento definitiva o período de prisão
preventiva para fins de detração penal e, no cálculo de liquidação da pena, por sua
vez, esse lapso foi devidamente descontado da reprimenda total, nos termos do art.
42 do Código Penal (Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de
segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão
administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no
artigo anterior).
Ocorre que, no curso do pleito de progressão ao regime aberto, o diretor
do estabelecimento prisional em que o recorrente estava recolhido noticiou a prática
de infração disciplinar de natureza grave (cometida aos 29.3.2017), que foi
posteriormente reconhecida pelo Juízo, tendo como um de seus efeitos a regressão ao
regime fechado, de modo que aquele pedido inicial resultou prejudicado.
E não é demais lembrar que a regressão de regime implica na
interrupção do período aquisitivo para obtenção de progressão, que recomeça a fluir
a partir da data da infração disciplinar, nos termos do art. 118, "caput", inc. I, da Lei
de Execução Penal, certo que o cálculo atualizado de penas, elaborado de acordo com
essa nova situação fática, também considerou o período de prisão provisória do
agravante (fls.), não se cogitando, portanto, de "nova detração".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0019872-14.2019.8.26.0041 - Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execu de São Paulo- Voto no 1569
4
Não bastasse, consta dos autos que já se encontra em processamento
novo pedido de progressão, agora ao regime semiaberto, cuja análise depende da
realização do exame criminológico, determinada pelo Juízo "a quo" para instruir o
pleito e melhor aferir o mérito do recorrente.
Destarte, a r. decisão recorrida não comporta censura e deve ser mantida
por seus fundamentos.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do agravo em execução
penal.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.